Tribunal: TJPA
Processo: 0012579-07.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 - A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos apresentados nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, não deixando margem para dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitivas. 2 ? In casu, a correção da circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime se faz necessária, uma vez que os fundamentos apresentados na sentença para elevar a pena-base acima do mínimo legal são inidôneos, pois inerentes ao tipo penal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0012579--07.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOÃO NORONHA DANTAS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos apresentados nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, não deixando margem para dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitivas.
2 -
In casu,
a correção da circunstância judicial da
culpabilidade
e das
consequências do crime
se faz necessária, uma vez que os fundamentos apresentados na sentença para elevar a pena-base acima do mínimo legal são inidôneos, pois inerentes ao tipo penal.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1ª de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012579--07.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOÃO NORONHA DANTAS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
João Noronha Dantas,
por intermédio do Defensor Público Sérgio Sales Pereira Lima, contra a sentença que o condenou às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente aberto - substituída por duas penas restritivas de direitos -, bem como ao pagamento de 97 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV do Código Penal).

O apelante foi denunciado juntamente com José Fábio Cardoso Soares (Zé do Pato), tendo este último, uma vez condenado em primeiro grau, interposto recurso de apelação que tramitou sob minha relatoria e foi, por unanimidade, desprovido por esta Turma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para amparar a condenação invocando o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pede a reforma da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 1ª de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012579-07.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOÃO NORONHA DANTAS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

O pedido absolutório não pode ser provido, uma vez que as provas dos autos são harmônicas e fortes em evidenciar a materialidade e autoria delitivas.

A vítima Carlos Alberto Lima, ouvida em juízo, relatou (DVDs fls. 56 e 126):
¿Que um caminhão e um carro entraram em sua oficina uma semana antes do crime para reparos; que as chaves dos veículos foram deixadas; que no dia anterior ao fato, um funcionário da oficina colocou o toca CD e os pneus dianteiros dentro da mala do carro e do caminhão, guardando os objetos; que levaram uma força de som; que viu as filmagens, no dia seguinte;
que os acusados estouraram os vidros do carro, arrancaram o toca CD e levaram os dois pneus que estavam dentro do carro; que levaram a força de som do caminhão
; que soube, por populares, que os acusados venderam os pneus; que EDVALDO viu os réus saindo do galpão com os pneus na cabeça; que
teve que ressarcir os donos dos veículos
; que na delegacia somente o acusado ZÉ confessou que vendeu os pneus.¿ (grifei)

A testemunha Edvaldo Trindade do Carmo, em juízo, aduziu (DVDs fls. 56 e 111):
¿QUE era uma meia-noite e José vinha com pneu e o som do carro. Que tem um carro do mesmo modelo.
Quando ele chegou na passarela perguntou `de onde é esse som?¿
. Que conhece ele.
Que respondeu `peguei ali do carro de um cara¿.
Pela manhã,
foi na oficina e quando chegou lá viu o rombo. Quebraram o vidro e tirou o estepe do carro e o som.
Na hora que encontrou o Zé do Pato estava o João junto.
O Zé do Pato vinha com o som e logo atrás vinha o João com o pneu
. João é acostumado a furtar.¿ (grifei)

Como visto, da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e
não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação
.

A riqueza de detalhes das palavras da testemunha Edvaldo evidencia, inclusive, como foi a divisão de tarefas entre os dois acusados, sendo
que coube ao apelante carregar o pneu
, enquanto o coautor levava o som do veículo.

A meu sentir, não existem dúvidas quanto à autoria delitiva, pois, os depoimentos das testemunhas, policiais que atuaram na prisão do acusado e o capturaram, enquanto este ainda estava em fuga, logo após o delito, tendo sido encontrado com a arma do crime - uma faca - e o aparelho de telefone celular subtraído da vítima, foram claros em apontar o apelante como autor do delito, reconhecendo-o, inclusive, em audiência.

Ademais, os depoimentos dos policiais não se encontram isolados nos autos, na medida em que rumam no mesmo sentido das palavras da vítima na fase extraprocessual.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanham os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
7. Writ não conhecido.¿
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, especialmente para que a culpabilidade e as consequências do crime sejam favoráveis ao apelante, de forma que a pena-base seja fixada no mínimo legal, é importante analisar a sentença recorrida, na parte de interesse:
¿1. PENA BASE
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos aptos para se aferir tal circunstância.
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois inexistem elementos para se perquiri a presente circunstância;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e de informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.
4. PENA DEFINITIVA
A) 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO; B) 97 (NOVENTA E SETE)
DIAS-MULTA.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do CPB.
Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.
Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o Art. 77 do CP.
Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, aplico o Art. 44, em seu §2º, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.¿ (grifei)

Assiste razão ao pleito do apelante, na medida que as fundamentações apresentadas pelo magistrado de primeiro grau para agravar as duas circunstâncias judiciais julgadas desfavoráveis são absolutamente inidôneas, na medida em que a consciência da ilicitude é natural à prática deliberada de ilícitos, não servido, portanto, para desvalorar a culpabilidade, bem como, a não recuperação dos bens subtraídos é inerente ao crime de furto, que atinge, diretamente, o patrimônio da vítima.

Assim, merece reforma a dosimetria da pena para, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixar a pena-base no mínimo legal de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

A pena deve ser tida como definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do CPB.

É cabível a substituição da pena, a qual mantenho nos exatos termos da sentença:
¿Considerando a análise das circunstâncias judiciais, aplico o Art. 44, em seu §2º, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.¿

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso,
dou-lhe

parcial

provimento
para reformar a dosimetria da pena, tornando a pena fixada anteriormente em 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente aberto em
2 anos de reclusão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída por duas restritivas de direitos correspondentes a prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana
.

É como voto.

Belém (PA), 1ª de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator